Tribunal: TJSP
Processo: 2235798-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela "interna", resultante da incoerência entre os elementos da decisão, indicados no art. 489, CPC. É aquela que emana do conflito entre o relatório, a fundamentação e o dispositivo, e não a contradição entre o que ficou decidido e a pretensão ou argumento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela "interna", resultante da incoerência entre os elementos da decisão, indicados no art. 489, CPC. É aquela que emana do conflito entre o relatório, a fundamentação e o dispositivo, e não a contradição entre o que ficou decidido e a pretensão ou argumento invocado pela parte. Também não é a que resulta do confronto entre o voto vencedor e o voto vencido, bem porque, se houve divergência, é porque os entendimentos são contraditórios – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
2235798-43.2019.8.26.0000/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é embargante RDENUZZO
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
LTDA.,
são
embargados
CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, JS LOURENÇO AGRÍCOLA S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
VERCOM
VERTENTE
GRANDE
AGROPECUARIA
E
CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LAUTIS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e GLEP ENERGIAS RENOVÁVEIS E PARTICIPAÇÕES S.A. -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235798-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto n. 26953
E.D. n. 2235798-43.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (2a. Vara de Falências de São Paulo)
Embargante:
RDENUZZO
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
LTDA.
Embargadas
(em recuperação judicial): CONSTRUTORA
GOMES LOURENÇO S/A e outras
Interessada: PST ENERGIAS RENOVÁVEIS E PARTICIPAÇÕES
S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Interessada.:
V
FACCIO
ADMINISTRAÇÕES
(ADMINISTRADORA JUDICIAL)
Autos de origem n. 1003823-78.2016.8.26.0268
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO

INOCORRÊNCIA

A
contradição que autoriza os embargos
de
declaração
é
aquela
“interna”,
resultante da incoerência entre os
elementos da decisão, indicados no art.
489, CPC. É aquela que emana do
conflito
entre
o
relatório,
a
fundamentação e o dispositivo, e não a
contradição entre o que ficou decidido
e a pretensão ou argumento invocado
pela parte. Também não é a que
resulta do confronto entre o voto
vencedor
e
o
voto
vencido,
bem
porque, se houve divergência, é porque
os entendimentos são contraditórios

EMBARGOS REJEITADOS.
RDENUZZO
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
LTDA. interpõe embargos de declaração, alegando que o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235798-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
de fls. 587/597 padece de omissão e obscuridade.
Diz que seu agravo de instrumento merecia ser
provido, para ser declarada nula a deliberação assemblear que
aprovou o plano de recuperação judicial desacompanhado de
elementos essenciais. Reitera que os credores foram impedidos de
exercer seu direito de análise da viabilidade econômico-financeira
das Recuperandas, uma vez que o segundo Modificativo ao Plano
de Recuperação Judicial foi apresentado às vésperas da 2a
convocação da Assembleia Geral de Credores, desacompanhado
dos documentos essenciais previstos no art. 53, LRJ.
Aponta
que
houve
erros
cometidos
pelo
Administrador Judicial na contabilização dos votos na Assembleia
Geral de Credores que aprovou o modificativo ao Plano, tendo,
pois, havido descontrole da titularidade e dos valores dos créditos
submetidos à recuperação judicial.
Por fim, diz que a obscuridade reside no fato de
acórdão fazer menção ao decreto de falência, quando a
embargante, em momento algum, requereu a quebra.
As embargadas responderam o recurso (fls.
21/29).
É o relatório. Os embargos não prosperam.
Pelo art. 1.022, CPC, os embargos de declaração
somente são admissíveis se e quando destinados a obter
pronunciamento que venha a suprir omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235798-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
De conseguinte, a finalidade dos embargos de
declaração é a integração ou o esclarecimento do que restou
decidido, ostentando, pois, natureza meramente integrativa, e não
substitutiva da decisão recorrida.
Todavia, a embargante pretende, em verdade,
reforma do acórdão embargado, pretensão que se mostra incabível
e inadequada em sede de embargos de declaração.
O acórdão embargado foi claro e expresso em
frisar que as informações relativas à situação econômica,
patrimonial e financeira das devedoras já eram conhecidas.
O plano, ainda que modificado, sempre esteve
lastreado, fundamentalmente, em geração de caixa da usina
Piedade, mas agora há previsão de alienação de imóveis e UPI's,
em benefício dos credores.
Como se vê, independentemente dos recursos
que poderiam advir da UNISA PST, é certo que foram considerados
outros meios de geração de caixa como venda de imóveis e UPI's.
Nesse passo, se a Assembleia Geral de Credores
houve por bem aprovar o plano, é porque levou em conta a
viabilidade econômica para superação da crise, tudo no âmbito das
tratativas e da conveniência dos credores.
Se houve erro ou descontrole na colheita dos
votos, tal circunstância implicaria conferir efeito infringente aos
embargos de declaração, o que se mostra descabido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235798-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Vale ainda lembrar o constante da resposta
recursal, ao se destacar que a maioria esmagadora dos credores
das Embargadas possuem pleno interesse na recuperação das
empresas, sendo que admitir a pretensão egoística de 1 (um) único
credor
a RDENUZZO - significaria desprestigiar a soberania da
Assembleia-Geral de Credores em prol de seus interesses privados,
egoísticos e totalmente abusivos; ainda, que o Administrador
Judicial já esclareceu categoricamente que, ainda que se
reconhecesse a existência do eventual equívoco apontado pela
Embargante, a alteração não seria relevante para fins de alterar o
resultado final da votação (fls. 24 e 26).
Nesse sentido: “Os embargos de declaração, a
teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição
omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido” (STJ, EDcl no REsp 1728634 / PE, 3a Turma,
Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.12.2019).
A embargante diz que há contradição no acórdão
por aludir à falência, quando em momento algum requereu a
quebra das recuperandas. No ponto, vale lembrar que o acórdão
fez alusão à falência, tendo em vista a declaração de voto vencido
(fls. 620).
Seja como for, a contradição que autoriza os
embargos de declaração é aquela “interna”, resultante da
incoerência entre os elementos da decisão, indicados no art. 489,
CPC. É aquela que emana do conflito entre o relatório, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235798-43.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
fundamentação e o dispositivo, e não a contradição entre o que
ficou decidido e a pretensão ou argumento invocado pela parte.
Também não é a que resulta do confronto entre
o voto vencedor e o voto vencido, bem porque, se houve
divergência, é porque os entendimentos são contraditórios!!
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
SÉRGIO SHIMURA
Relator Designado